Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-98.2016.8.11.0010
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003300-98.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATAN FRANCA MORENO - CPF: 035.728.351-19 (APELADO), MARIA ZILA BRUSCHETTA - CPF: 035.367.168-14 (VÍTIMA), JONATAN FRANCA MORENO - CPF: 035.728.351-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO PAIS DA SILVA - CPF: 994.709.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ENGELS DA SILVA - CPF: 012.911.591-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP PELA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Jonatan Franca Moreno e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 385 do CPP foi recepcionado pela CF/1988, permitindo a condenação judicial mesmo diante de pedido de absolvição pelas partes; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e, (iii) saber se há nos autos provas suficientes da autoria e do dolo para justificar a condenação por receptação simples.

III. Razões de decidir

3. O art. 385 do CPP foi recepcionado pela CF/1988, desde que a condenação seja fundamentada e excepcionada com base no princípio do livre convencimento motivado.

4. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório, de forma clara e coerente, afastando a alegação de ausência de fundamentação.

5. O bem não foi apreendido em poder do apelante, não há provas seguras de que soubesse da origem ilícita da motocicleta e as declarações por ele prestadas se mostraram coerentes e não foram infirmadas.

6. Diante da ausência de prova inequívoca do dolo, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas.

Recurso de apelação defensiva conhecido e desprovido.

Recurso ministerial conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O art. 385 do CPP é compatível com a CF/1988, permitindo a condenação pelo juiz mesmo diante de pedido de absolvição das partes, desde que haja fundamentação concreta.

2. Não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa criticamente o conjunto probatório.

3. A ausência de prova segura impede a condenação por receptação simples, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 385 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 185.633/SP; TJMT, AP n. 01161872120178110000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003300-98.2016.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JONATAN FRANCA MORENO

APELADO: JONATAN FRANCA MORENO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por JONATAN FRANCA MORENO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Jaciara, nos autos da respectiva ação penal, que condenou o recorrente JONATAN FRANCA MORENO à pena de 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (CP, art. 180,
caput
), tendo sido a sanção corpórea substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso (ID. 242243238).

A
1ª Promotoria de Justiça Criminal de jaciara
suscita as preliminares de nulidade da sentença, em razão da suposta não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal, bem como por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a ausência de prova suficiente para condenação.

Requer o provimento do recurso, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, seja absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (ID. 242243244).

O apelante JONATAN FRANCA MORENO alega que as provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a autoria e a existência do crime, uma vez que não há elementos capazes de demonstrar, com segurança, a presença de dolo, considerando que, durante a fase de produção de provas, não foram colhidos indícios consistentes que o relacionem diretamente à conduta criminosa apurada nestes autos.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP (ID. 242243244).

Nas contrarrazões
,
a
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo, requerendo que a absolvição se dê por ausência de provas e não pela inexistência de dolo, ao passo que JONATAN FRANCA MORENO pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a absolvição deve ocorrer em razão da ausência do elemento normativo do tipo “coisa que sabia ser produto de crime” (IDs. 242243246 e 275564887).

A 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID. 279396388).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA em razão da suposta não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o órgão ministerial da origem suscitou a nulidade da sentença, em razão da suposta não recepção do art. 385 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal.

Sustenta que, ao proferir condenação mesmo diante de pedidos de absolvição por ambas as partes, o juiz assumiu indevidamente o papel de acusador, comprometendo sua imparcialidade e violando o devido processo legal.

Contudo, o c. STF já firmou entendimento no sentido de que o art. 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal, de modo que é lícito ao juiz proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição.

Nessas hipóteses, impõe-se ao magistrado um ônus argumentativo qualificado, a fim de justificar, de forma fundamentada e excepcional, a condenação em desacordo com o titular da ação penal (STF, HC n. 185.633/SP).

Na mesma linha: TJMT, AP n. 01161872120178110000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2018.

Diante do exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de receptação, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima MARIA ZILÁ BRUSCHETTA relatou em Juízo “que era proprietário de uma motocicleta Honda Biz; que ela estava na garagem e notaram a falta dela e fizeram um BO; que passou uns dias, o funcionário viu a motinha em um bairro; que ele falou que comprou por mil reais, dando quinhentos reais e depois iria dar mais quinhentos reais; que quem foi atrás foi uns rapazes que trabalham com a depoente; que os meninos que faziam a cobrança da loja é que foram atrás; que eles falaram que a moto era do Americano e que faziam cobrança com ela; que ele entregou na boa; que o rapaz que estava com a moto falou que tinha comprado por mil reais, dando quinhentos e depois iria dar mais quinhentos; que não sabe informar de quem ele comprou”.

A testemunha PM HÉLIO GARCIA DOS MATOS disse em Juízo “que se recorda que foram chamados para atender a ocorrência e conduziram o mesmo; que na Delegacia informaram que a moto era produto de roubo e furto e daí deixaram ele lá”.

A testemunha PM FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS afirmou em Juízo “que não se recorda dos detalhes desta ocorrência”.

O réu JONATAN FRANÇA MORENO disse em Juízo “que esta moto comprou para trabalhar; que esta moto foi checada e não tinha nada, acabando comprando esta moto; que comprou a moto para trabalhar; que não ficou com esta moto mais de mês; que de quem comprou não era o proprietário do veículo; que checou a moto; que se não se engana, o documento estava atrasado um ano; que estava portando o documento e recibo; que o estado da moto estava precário; que comprou a moto baratinha para poder trabalhar; que a que passou estava atrasada; que estava feia também; que as duas não estavam boas”.

Nota-se que não há falar em absolvição por insuficiência probatória, conforme pleiteiam as partes, uma vez que a vítima foi coerente em sua oitiva, corroborada pelo Policial Militar que afirmaram em Juízo que o proprietário da motocicleta havia informado que havia comprado a mesma de um terceiro.

Por sua vez, em Juízo, o réu afirmou que havia comprado a motocicleta de terceiro e que o vendedor não era a pessoa que estava registrado como proprietário e tampouco apresentou qualquer documento fiscal que comprovasse a titularidade.

Portanto, a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo após longo lapso temporal, estão em total consonância com a prova indiciária, devendo o réu ser condenado pelo crime narrado na denúncia.

Sendo assim, frisa-se que as provas colhidas em sede policial também robustecem as provas produzidas sob o crivo do contraditório, aptas e capazes para subsidiar o édito condenatório em desfavor do réu.

Destaca-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em total harmonia com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção, o que não ocorreu.

Deste modo, a simples negativa de ciência de que a coisa apoderada não é produto de crime não afasta o dolo da receptação, caracterizando assim a prática do crime previsto no artigo 180, cabeça, do Código Penal.

Portanto, diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação narrado na exordial acusatória, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. (...)”.

Como se observa, não se constata a alegada ausência de motivação na sentença combatida.

Ao contrário, a r. decisão de primeiro grau demonstra ter o magistrado singular realizado detido exame do conjunto probatório, expondo com clareza os fundamentos que embasaram a condenação.

A análise empreendida pelo juízo singular não se limitou a reproduzir elementos colhidos nos autos, mas sim os avaliou criticamente, sopesando o depoimento da vítima, as declarações das testemunhas, o teor do interrogatório e demais provas produzidas, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Logo, não identifico nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado analisou o acervo probatório de forma clara e objetiva, apontando os elementos que embasaram sua convicção, ainda que de maneira sucinta.

Nesse sentido:

“(...) Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.” (TJMT, Ap nº 87658/2015) (...)”
(AP n. 1005951-39.2020.8.11.0045, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/09/2022).

Por conseguinte, de igual maneira,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a peça acusatória que:

“(...) FATO – RECEPTAÇÃO

Consta dos inclusos autos, que entre abril de 2016 até maio de 2016, nesta comarca de Jaciara/MT, os denunciados JONATAN França Moreno, CÍCERO Pais da Silva e ALESSANDRO Engels da Silva, todos com consciência e vontade, adquiriram, venderam e conduziram em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, Honda Biz c/100, de cor azul, placa JZD-8393, chassi 9C2HA070XWR023589 de Jaciara/MT, pertencente à vítima Maria Nilza Bruschetta.

HISTÓRICO DO FATO

Consta do incluso caderno investigativo, que a referida motocicleta foi furtada no dia 23/04/2016, em uma chácara, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2016.157341.

Pois bem, no dia 12/05/2016 a vítima passava em frente a uma construção e avistou a sua motocicleta, sendo assim, acionou a polícia militar que conduziu o denunciado ALESSANDRO (quem dizia ser proprietário da motocicleta) para a delegacia.

Desta forma, foi possível checar qual foi a ordem de compradores e vendedores do veículo furtado.

Assim, a ordem sequencial da compra iniciou-se com o increpado JONATAN, o qual relatou, em fls. 12-IP, que o veículo custou R$ 1.500,00 reais, mas não se lembrava o nome do vendedor.

Disse, pois, que revendeu o bem para o denunciado CÍCERO.

Deste modo, foi colhido termo de depoimento do acusado CÍCERO, para que esclarecesse melhor os fatos, momento em que informou ter adquirido a motocicleta em troca de um veículo Gol, com o denunciado JONATAN e que depois vendeu a motocicleta para o implicado ALESSANDRO pelo valor de R$ 1.500,00.

Por fim, o último comprador da motocicleta furtada foi o increpado ALESSANDRO, quem estava com a sua posse no momento da apreensão.

Logo, a autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelos Boletins de Ocorrências (fls. 15 e 17-IP) em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos, denotando-se, pois, que o denunciado JONATAN adquiriu e vendeu para CÍCERO, que adquiriu e vendeu para ALESSANDRO, que apenas conduziu, produto que sabiam ser proveniente de crime, notadamente diante da cadeia de aquisições do mesmo bem, sem o mínimo de cautela para apuração de sua origem.

Pelo exposto, DENUNCIO: JONATAN França Moreno, CÍCERO Pais da Silva e ALESSANDRO Engels da Silva, como incursos no tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. (...)”

Realmente, a sentença
a quo
merece reparos, porquanto não há, de fato, nos autos, prova segura e inequívoca capaz de amparar um decreto condenatório.

É certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de que, e
m se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado, quando este for flagrado na posse do bem, demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que isso caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Contudo, cumpre registrar que o bem supostamente receptado – Honda Biz c/100, de cor azul, placa JZD-8393, chassi 9C2HA070XWR023589 de Jaciara/MT – não foi apreendido em poder do apelante JONATAN FRANCA MORENO.

Dessa forma, não tendo o apelante sido flagrado na posse do referido bem, recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a origem ilícita do objeto, bem como o seu conhecimento acerca da proveniência criminosa.

No caso concreto, como bem apontado pelo próprio órgão ministerial da origem, inexistem elementos concretos e robustos que comprovem que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem ou que tenha se envolvido de forma consciente e voluntária no crime de receptação.

Os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram, com exatidão, dos fatos narrados na denúncia, limitando-se a afirmar que conduziram o corréu Alessandro Engels da Silva à delegacia de polícia e que a motoneta era produto de crime.

Anote-se que, não há sequer avaliação da motoneta, nem mesmo um relatório circunstanciado de ocorrência que contenha as condições em que o veículo foi encontrado, seu estado de conservação, adulterações, sinais de remarcação ou qualquer indício que possa evidenciar que o apelante sabia ou deveria saber da ilicitude do bem.

Não bastasse isso, as declarações do apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se verossímeis e isentas de contradições relevantes.

Frise-se que, em ambas as oportunidades, o apelante afirmou que, quando adquiriu a motoneta, consultou o DETRAN e não constava qualquer restrição, tendo, inclusive, recebido o respectivo documento. Acrescentou, ainda, que o referido veículo se encontrava em estado precário e que a adquiriu por valor reduzido, com a finalidade de utilizá-lo para o trabalho.

Suas declarações não foram infirmadas por nenhuma prova concreta em sentido contrário.

E mais: o órgão ministerial de origem manifestou-se nos autos pela absolvição do apelante, tanto em alegações finais quanto no presente recurso de apelação.

Tal conduta processual, que se reveste de altíssimo grau de responsabilidade institucional, evidencia o firme convencimento do órgão acusador, que, por estar mais próximo dos fatos, das pessoas envolvidas, das nuances do processo, reconheceu a ausência de lastro probatório para sustentar a condenação.

Ressalte-se que não se trata de afirmar peremptoriamente que o apelante não sabia da origem criminosa do bem, mas sim de reconhecer que não há nos autos prova bastante para concluir, além de qualquer dúvida razoável, que ele detinha tal conhecimento.

Nesse contexto, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição do apelante se impõe, por não existir prova suficiente para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, para absolver o apelante

JONATAN FRANCA MORENO do crime de receptação simples, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025